Tribunal: STF
Processo: ARE 1395487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL POR ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. HIPOTECAS ANTERIORES. PREVALÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. 1. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil. 2. Tendo o decisum embargado apreciado com clareza que, em decorrência da aplicação da “ teoria da aparência” considera-se como válida a citação realizada na pessoa de quem a receba sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto, não há contradição e/ou omissão a ser sanada. Assim, independente da qualidade de exsócia, a validade da citação decorre da aparência de sua condição, a qual poderia ser realizada, inclusive, na pessoa de outro funcionário. Além do mais, a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, não sendo suficiente meras ilações do embargante para desconstituí-la. 3. Por sua vez, inexiste contradição referente à continuidade dos atos expropriatórios, mormente porque a hipoteca é direito real de garantia e, em que pese a posterior utilização do imóvel para integralização do capital social de outra empresa, referido ato ocorreu após a averbação dos aludidos gravames. Assim, referida integralização não pode ser oposta ao credor, detentor do direito de sequela, prevalecendo em seu favor as hipotecas anteriormente constituídas. 4. Assim, não verificado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, pretendem os embargantes apenas rediscutir a matéria por discordar do entendimento ali adotado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.” (eDOC 16, p.1).



    No recurso extraordinário (eDOC 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, caput e incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do direito à propriedade, haja vista que a citação nos autos teria sido inválida.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



     



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 215, do CPC/1973), bem como o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que:



    “(...)



    A insurgência do embargante cinge-se à contradição e/ou omissão quanto à nulidade da citação e indevida aplicação da teoria da aparência, bem como em relação à propriedade do imóvel, objeto de constrição. 



    Todavia, apresenta-se nítida a intenção do executado de alterar o julgamento naquilo em que fora desfavorecido, não a pretexto de corrigir os citados vícios, mas com vistas a reparar suposto erro na apreciação do direito, o que não se admite nessa via estreita dos embargos de declaração. 



    O decisum embargado, a título de esclarecimento, nos pontos em que questionado, foi proferido nos seguintes termos (movimento 07): 



    ‘(…) Com efeito, constitui entendimento consolidado pela jurisprudência que deve ser aplicada a teoria da aparência nos casos em que se verificar o recebimento da citação por pessoa, ainda que não seja o representante legal da empresa. A nulidade da citação deve ser declarada quando o ato judicial se der de forma irregular, obstando que a parte ré tenha conhecimento da ação movida contra si, e desde que o vício acarrete evidente prejuízo processual à demandada, de modo a respaldar a declaração da nulidade do ato, o que não é a hipótese presente. In casu, compulsando os autos, verifico que a citação da empresa executada ocorreu em 16/05/2008 e foi recebida por Maria Aparecida Mendonça Jorge (evento 03, doc. 01, pág. 54). Destarte, entendo não ser nulo referido ato citatório, porquanto recebido por ex-sócia que, ao omitir sua atual qualidade, não fez qualquer ressalva acerca dos poderes para assim agir, razão pela qual se aplica à espécie a Teoria da Aparência. É essa, inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como se vê pelos julgados a seguir transcritos: (…) Lado outro, igualmente não prospera a tese do recorrente de impossibilidade de constrição do bem registrado na matrícula 927, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indiara, sob o argumento de pertencer à empresa Horebe Agropecuária LTDA, que sequer integra o polo passivo da demanda. Isto porque, em que pese a aludida alteração contratual, ocorrida em 06/06/2003, na qual houve a retirada dos sócios Maria Aparecida Mendonça Jorge, José Enéas Jorge Filho, Marciel Enéas Jorge e Mirian Jorge Tolentino e lhes coube a propriedade do imóvel em comento, verifico que anteriormente o bem já se encontrava gravado de inúmeras hipotecas, todas devidamente averbadas na matrícula do imóvel, em data anterior à aludida alteração, que inclusive permanece registrado em nome da empresa executada Granja Indiara LTDA. Desse modo, tenho que o fato dos sócios acima identificados terem transferido, por meio de contrato social, referida propriedade para integralização do capital da empresa Horebe Agropecuária LTDA não pode ser oposto ao credor, impondo-se a manutenção do ato constritivo’. 



    Assim, não há falar em omissão e/ou contradição, pois expressamente consignada a aplicação da teoria da aparência ao ser efetivada a citação, mormente porque, conforme afirmado anteriormente, ao receber o ato citatório, a Srª Maria Aparecida Mendonça Jorge sequer fez qualquer ressalva acerca dos poderes que possuía. 



    Neste ponto, impende esclarecer que, apesar da intenção do embargante de deturpar o decisum fustigado ao fazer um sopesamento entre a aplicação da teoria da aparência e os registros públicos, referidos institutos não se misturam. 



    Isto porque, independente da qualidade de ex-sócia da Srª. Maria Aparecida, a validade da citação decorre da aparência de sua condição, a qual poderia ser realizada, inclusive, na pessoa de outro funcionário, pois ‘empregado ou não, o que pouco importa, tendo em vista a aplicabilidade da “Teoria da Aparência”, cuja aceitação, em se tratando de pessoa jurídica é possível até mesmo para a citação’ (TJGO, APELAÇÃO 0246442-05.2012.8.09.0160, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/11/2017, DJe de 17/11/2017) 



    Além do mais, diversamente do alegado pelo insurgente, o mandado de citação não estava endereçado à Srª. Maria Aparecida, mas à pessoa jurídica Granja Indiara (movimento 03, doc. 01, pág. 47), tendo recebido a citação por estar presente na diligência. 



    Neste aspecto, mister destacar que, em razão da dificuldade em concretizar o ato citatório, o meirinho intimou o Gerente para que, no dia 16/05/2008, algum dos responsáveis estivesse presente para ser citado pessoalmente (movimento 03, doc. 01, pág. 51). E, na referida data, a Srª. Maria Aparecida era a única presente, ocasião em que não informou sua condição de ex-sócia. 



    Por fim, impõe-se frisar que a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, não sendo suficiente meras ilações do embargante para desconstituí-la. A propósito: 



    (...)



    Por sua vez, quanto à alegada contradição referente à propriedade do imóvel, impende consignar que a hipoteca é direito real de garantia e, em que pese a posterior utilização do imóvel para integralização do capital social da empresa Horebe Agropecuária LTDA, referido ato ocorreu após a averbação dos aludidos gravames. 



    Portanto, repisando entendimento adotado no decisum fustigado, referida integralização não pode ser oposta ao credor, detentor do direito de sequela, prevalecendo em seu favor as hipotecas anteriormente constituídas. Sobre o tema: 



    (...)



    Desse modo, não vislumbro qualquer vício apontado, ressaltando que a parte não pode se valer de tal instrumento processual para requerer novo pronunciamento sobre questão já decidida, eis que essa não é a finalidade dos aclaratórios (...).” (eDOC 16, p. 3-7)



    Dessa forma, observa-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM ALIENADO POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE-AgR 1.369.005, Rel. Min. Luiz Fuz – Presidente, Pleno, DJe 22.4.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) II – Conforme a Súmula 279/STF, é impossível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impraticável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). (...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE-AgR 1.324.187, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021; grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente